Tribunal: TJMT
Processo: 1042706-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042706-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUICINI REGINA PEREIRA FRANCO DA SILVA ALVES - CPF: 057.628.931-03 (APELANTE), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 17.517.109/0001-01 (APELADO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO), FACULDADE UNIÃO DAS FACULDADES FASIPE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

LUICINI REGINA PEREIRA FRANCO DA SILVA ALVES

APELADO
S
:

INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIÇO EDUCACIONAL – APLICAÇÃO DO CDC –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE IMPEDIU A ACADÊMICA DE REALIZAR PROVA CURRICULAR E ESTÁGIO SUPERVISIONADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO E HISTÓRICO ESCOLAR – FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

–
MERA IRREGULARIDADE DOCUMENTAL – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – OCORR
Ê
NCIA
–
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA

– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
.
Os contratos de prestação de serviços educacionais estão submetidos as aplicações do Código de Defesa do Consumidor
.

2.

Consiste em falha na prestação de serviços,
impedir a
participação de acadêmico
s
, em atividades curriculares
, por mera irregularidade documental
.

3. Se devidamente demonstrados os requisitos da reparação civil, é cabível a indenização a título de dano moral.

4.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
LUICINI REGINA PEREIRA FRANCO DA SILVA ALVES
,
tirado contra
sentença
(ID.
no
206897253
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

3
a Vara
Cível
-MT
,

que nos autos d
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do indébito e reparação por Danos Materiais e Morais
proposta pela apelante em face de Instituto De Ensino Dalva Campos Ltda – Me,
julgou
improcedente os pedidos
iniciais
, nos seguintes te
r
mos:

(...)

Além do mais, logo após o ajuizamento da ação deu continuidade aos seus estudos concluindo o curso superior sem mais prejuízos.Vale dizer, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar abalo emocional objetivamente importante ou reais graves reflexos deletérios à sua imagem, honra etc., porventura derivados da conduta do recorrido.

Por fim, embora a situação de impedir de realizar as provas e acompanhar o estágio supervisionado possa ter causado certo aborrecimento à autora, não se vislumbra potencialidade lesiva suficiente para provocar danos morais indenizáveis, já que o fato foi resolvido logo e a autora havia sido compelida anteriormente a apresentar referidos documentos, não tendo sido a requerente exposta a situação humilhante ou vexatória.Infere-se, portanto, que inexistiram corolários contundentes na vida civil da demandante, sendo possível afirmar a inexistência do prejuízo - a chamada dor d'alma - conducente à responsabilização civil do apelado nos moldes almejados.
(...)
Por derradeiro, no que se refere da existência de valores remanescentes ao semestre 01/2023 vez que frequentou apenas duas disciplinas, verifico que igualmentesem razão a demandante, já quea contratação/pagamento se deu por mensalidades e não disciplinas, devendo ser observado o Princípio da Obrigatoriedade dos Contratos,que tem como sua fonte principal a premissa de queo contrato celebrado faz Lei entre as partes.Dessa
forma, o compromisso firmado entre as partes, em contrato, deve ser cumprido, da maneira compactuada e o pagamento está firmado por mensalidades (item 2.1 do contrato).Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,JULGO parcialmente PROCEDENTEo pedido inicial oficializado na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DANO MORAL E MATERIAL
, pararatificara decisão de id.103526237que determinou a ré quepossibilite a autora a realizar as provas do segundo semestre de 2022 e a frequentar as aulas e estágiosupervisionado.

(...)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da ocorrência de danos morais indenizáveis.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
206981193
).

A
pesar de intimada, a
parte Apelada
não
apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LUICINI REGINA PEREIRA FRANCO DA SILVA ALVES

APELADOS:
INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

Da ocorrência de danos morais indenizáveis.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos,
que a recorrente, cursava o 9o semestre do curso de Enfermagem na IES Requerida
, quando fora
notificada
pela Instituição de Ensino para que apresentasse
a cópia do certificado de Conclusão do Ensino Médio e da Histórico Escolar, momento em que a autora assinou “
Termo de Compromisso
” declarando ter concluído o ensino médio e se comprometendo à apresentação dos referidos documentos, isentando a instituição de qualquer ônus.

Aduz a Apelante, que por atraso da escola em que frequentou o ensino médio, acabou atrasando com a entrega dos referidos documentos, porém, sempre comunicando a instituição de ensino apelada.

Nesta senda, nas datas de 27/09/2022 e 31/10/2022, fora impedida pela empresa de ensino a realizar provas acadêmicas, bem como, frequentar estágio supervisionado, apesar de total adimplência junto ao pagamento de mensalidades.

Por outro lado, a empresa de ensino aduz que as alegações da recorrente são mera
s
falácias, e, que não há o que se falar em danos morais indenizáveis, tendo em vista que agiu em exercício regular do direito, ao exigir a documentação, ante a assinatura de termo de ajuste de conduta, em que
se comprometeu
a regularizar as documentações.

Pois bem.

Analisando o conjunto fático-probatório,
em que pese o costumeiro acerto do juízo a quo acerca de julgamentos com o presente tema,
e
ntendo que a sentença
vergastada merece reparos
.

Inicialmente, mister se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apela
nte
na qualidade de destinatário final.

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
.

A meu ver
,
resta demonstrado o ato ilícito praticado pela
instituição de ensino, ora apela
da, vindo
impedir que
a
alun
a
realizasse provas acadêmicas e participasse de estágio supervisionados
ante a ausência de entrega de documentos, configurando, portanto, falha na prestação de serviços, ante a existência de ato ilícito praticado.

Vejamos o que preleciona o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais
, o art. 927, do Código Civil, é claro ao dispor que:

“Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Nesse sentido
, é a jurisprudência hodierna
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
SERVIÇO EDUCACIONAL – ENSINO SUPERIOR – INADIMPLÊNCIA DO ALUNO POR OUTROS SERVIÇOS DIVERSO DAS MENSALIDADES – IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 6.o DA LEI 9.870/99 – DANO MORAL CONFIGURADO –

VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 6.o da Lei 9.870/99 é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo. Com efeito, na hipótese, ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela Apelante ao bloquear o portal do aluno, impedindo o acesso do estudante, bem
como o ato de impedir a realização de provas bimestrais, uma vez que a instituição de ensino dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido, ficando evidenciado o dano moral pretendido por conta do bloqueio irregular e da conduta coercitiva e imprópria de impedir o aluno de realizar provas, desrespeitando regras básicas que norteiam o direito à educação”

(TJ-MT 10038494420188110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)
.

Nesta senda, percebe-se pelas mídias digitais juntadas a exordial (áudio e vídeo – ID. 206897201), que a recorrente, solicitou por diversas vezes, a entrega do documento junto a escola Presidente Médici, instituição responsável pela entrega do documento, que culminou no ato ilícito praticado pela parte da recorrida.

Denota-se ainda, por meio do vídeo de
ID. 206897200
, que de fato, a acadêmica
após comparecer para realizar prova,
fora impedida realizar prova curricular, sem qualquer justifica plausível
,
causando, a meu ver, abalo moral à honra da recorrente

Ora, restou evidenciado o dano moral pretendido
,
por conta da
suspensão irregular
do direito a participar da atividade curricular
, bem como da conduta coercitiva e imprópria, desrespeitando regras básicas que norteiam o direito à educação.

Anoto ainda, que
a ausência de entrega de documentos solicitados pela recorrida, se trata de
mera irregularidade documental,
não havendo o que se falar em situação ensejadora de impedimento de realização de qualquer atividade acadêmica.

Portanto, entendo que a instituição de Ensino incorreu em ilicitude ao
proibir
que a aluna, ora recorrente, participasse das provas acadêmicas e estágio supervisionado, por mera ausência de apresentação de documentos
.

Por fim, há notícia nos autos que mesmo após, receber o
a
testado de
c
onclusão, a apelada negou liberação para realização das provas, embora os cheques para pagamento das mensalidades estivessem sendo descontados normalmente, conforme ID. 206897796.

Desta forma, explicitado os requisitos ensejadores de danos morais indenizáveis,
e
, levando-se em conta os argumentos acima esposados, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

para o fim de reformar a r. sentença condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, na quantia de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, a título de danos morais, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros moratórios de 1% a.m., a partir do evento danoso, e, correção
monetária pelo indexador do INPC, a partir desta decisão,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, inverto o ônus de sucumbência, que será pago pelo apelado,
no importe de
10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024